Tribunal: STF
Processo: RE 119019
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-09
Data de publicação: 1989-08-09

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. Competência para julgamento de recurso extraordinário
fundado em matéria constitucional e legal, e que embora admitido, na origem,
subiu ao Supremo Tribunal Federal com argüição de relevância, ainda sem
julgamento.
Embora prejudicada a relevância, face ao novo ordenamento constitucional,
as questões que lhe deram origem podem ser objeto de recurso especial,
cuja apreciação quanto à admissibilidade deverá ser feita no juízo a quo.
Precedentes do Plenário aplicáveis à hipótese dos autos:
RREE 117.329 e 117870.